Tribunal: TCU
Processo: 006.246/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 21/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 403/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal constantes da lista de atos 21/2023, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.246/2023-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abimael Aquino Rego Filho (XXX.512.111-XX) ; Abner Morais de Lima (XXX.828.828-XX) ; Abrao de Sousa (XXX.775.101-XX) ; Adilson Tamanqueira Leao (XXX.267.422-XX) ; Adilson de Jesus Sousa (XXX.956.927-XX) ; Admar Frank Queiroz Furtado (XXX.132.572-XX) ; Adonismar de Souza Anacleto (XXX.804.937-XX) ; Adriana Moreira de Souza Soares (XXX.731.737-XX) ; Adriana Vieira da Silveira (XXX.456.450-XX) ; Adriano Alonso da Silva Santos (XXX.523.878-XX) ; Adriano Rosa de Miranda (XXX.266.098-XX) ; Adrielle Vanessa Melero (XXX.378.578-XX) ; Aglailson Barbosa da Silva Junior (XXX.513.974-XX) ; Agnaldo Pereira da Invencao (XXX.002.698-XX) ; Ailson Rubens de Jesus Silva (XXX.715.043-XX) ; Ailson das Dores (XXX.576.107-XX) ; Ailton Gualande Junior (XXX.746.547-XX) ; Alan Barros Bitar (XXX.788.981-XX) ; Aldenora Laisa Paiva de Carvalho Cordeiro (XXX.300.131-XX) ; Alessandra Gomes Leite (XXX.438.368-XX) ; Alessandra Vaz Kisner (XXX.106.820-XX) ; Alessandro Faria do Nascimento (XXX.314.897-XX) ; Alessandro Jose Dias Martins (XXX.561.446-XX) ; Alessandro de Almeida Pereira (XXX.564.840-XX) ; Alex Cesario (XXX.566.258-XX) ; Alex da Silva Martire (XXX.315.158-XX) ; Alexandra Begueristain da Silva (XXX.739.010-XX) ; Alexandre Amaranto da Silva Almeida (XXX.559.318-XX) ; Alexandre Gomes da Costa (XXX.960.790-XX) ; Alexandre Jose Izoton Alves (XXX.999.587-XX) ; Alexssandro de Souza Pereira (XXX.935.183-XX) ; Alice Matos de Pina (XXX.626.787-XX) ; Alice Rodrigues de Oliveira (XXX.940.531-XX) ; Aline Barros Pereira de Araujo Sansao (XXX.887.207-XX) ; Aline Enomoto Velame (XXX.325.577-XX) ; Aline Fernanda Zanini (XXX.650.368-XX) ; Aline Nardes dos Santos (XXX.337.420-XX) ; Alisson Machado (XXX.247.000-XX) ; Allan Jefferson Gomes Sampaio (XXX.782.034-XX) ; Allan Sales de Sousa (XXX.756.271-XX) ; Alone Oliveira Borges (XXX.340.067-XX) ; Amanda Costa Silva (XXX.285.394-XX) ; Amanda Cristina Maschio Pires (XXX.758.388-XX) ; Amanda Figueira de Castro Leal (XXX.582.782-XX) ; Amanda Lemos Pereira (XXX.230.002-XX) ; Ana Carolina Maia Ferreira (XXX.442.766-XX) ; Ana Caroline de Santana Cabral (XXX.106.664-XX) ; Ana Clara Carbello Campanha (XXX.485.938-XX) ; Ana Claudia Lima Ramos Cunha (XXX.236.182-XX) ; Ana Flavia Alves Fernandes (XXX.476.345-XX) ; Ana Flora Figueira de Sousa (XXX.936.592-XX) ; Ana Laura dos Santos Sachete (XXX.869.630-XX) ; Ana Paula Albani Nalesso (XXX.914.547-XX) ; Ana Rafaela Bezerra Cavalcante de Sousa (XXX.300.653-XX) ; Ana Virginia da Costa Araujo (XXX.850.973-XX) ; Anderson Almeida Firmino (XXX.129.834-XX) ; Anderson Scardini Borel (XXX.290.717-XX) ; Anderson da Veiga Barbosa (XXX.363.640-XX) ; Andre Avelino da Silva Neto (XXX.666.962-XX) ; Andre Bueloni Livio (XXX.071.517-XX) ; Andre Codeco dos Santos (XXX.301.757-XX) ; Andre Fiori Patricio (XXX.577.758-XX) ; Andre Luis Fontenele Alexandrino (XXX.013.792-XX) ; Andre Luis Silva Barbosa (XXX.903.364-XX) ; Andre Luis Stefanello (XXX.838.790-XX) ; Andre Luis Turina (XXX.431.958-XX) ; Andre Luiz Rocha (XXX.841.018-XX) ; Andre Luiz da Cunha Alves (XXX.537.667-XX) ; Andre Miranda Repolho (XXX.251.492-XX) ; Andre Ricardo Petrus Ferreira (XXX.128.143-XX) ; Andre Vinicius Azevedo Borgatto (XXX.519.268-XX) ; Andrea Alves de Moraes (XXX.342.595-XX) ; Andrea Soares Passos Ribeiro (XXX.171.978-XX) ; Andreia Rodrigues Cancilieri (XXX.263.868-XX) ; Andreia Silva de Oliveira (XXX.174.840-XX) ; Ane Elise Branco Pavanatto (XXX.626.380-XX) ; Anelise Christ Ribeiro (XXX.943.570-XX) ; Angela Schwarz Seiryu Rocha (XXX.687.029-XX) ; Angela Souza Rodrigues (XXX.167.820-XX) ; Angela de Andrade Rocumback (XXX.403.438-XX) ; Angelica Cristina de Oliveira Martins (XXX.709.698-XX) ; Angelica Kaefer (XXX.643.320-XX) ; Angelita Manke Barcellos (XXX.856.490-XX) ; Angelita Tatiane Silva dos Santos Perin (XXX.088.910-XX) ; Anna Beatriz de Araujo Serra (XXX.295.498-XX) ; Anna Maria Siebel (XXX.194.030-XX) ; Annaliza Carvalho Meneguelli de Souza (XXX.640.727-XX) ; Antonio Bartolini Coutinho (XXX.235.447-XX) ; Antonio Marcilio Soares (XXX.797.957-XX) ; Antonio Marcos Candido (XXX.344.767-XX) ; Antonio Marcos da Silva (XXX.880.238-XX) ; Antonio Melquides Almeida de Araujo (XXX.964.642-XX) ; Antonio Victor Alencar Lundgren (XXX.140.084-XX) ; Antonio Wilson Velasco Castro (XXX.926.152-XX) ; Arabela Vieira dos Santos Silva e Franco (XXX.656.486-XX) ; Ariana Nadia Lemes Marcelino (XXX.468.699-XX) ; Ariane Lorensen Andrade Bastos (XXX.706.112-XX) ; Ariane Simioni (XXX.160.900-XX) ; Ariany Teixeira da Motta Nichetti (XXX.368.137-XX) ; Aricia Fernandes Alves da Silva (XXX.264.744-XX) ; Arielle Goncalves Vieira (XXX.623.301-XX) ; Arthur Joao do Nascimento Correa (XXX.908.532-XX) ; Arthur Pereira Santos (XXX.647.157-XX) ; Artur Santos Miranda (XXX.074.726-XX) ; Augusto Everton Dias Castro (XXX.026.923-XX) ; Aurelides Nascimento Silva (XXX.058.847-XX) ; Aureo Vinicius Assis Pereira Junior (XXX.393.931-XX) ; Bernardo Casanova da Silva (XXX.738.152-XX) ; Bernardo de Alcantara Zell Costa (XXX.717.902-XX) ; Bianca Dias Santos Gomes (XXX.091.788-XX) ; Bibiano Madrid da Silva (XXX.885.180-XX) ; Brenda Senna Guimaraes Ribeiro (XXX.677.146-XX) ; Breno Cesar Botelho Cardoso (XXX.818.992-XX) ; Breno Henrique Soares Lopes (XXX.541.361-XX) ; Bruna Gabrieli Morais da Silva Thorpe (XXX.420.534-XX) ; Bruna Silva de Farias (XXX.596.450-XX) ; Bruna Simoes de Miranda (XXX.688.974-XX) ; Brunno Machado Barbosa (XXX.096.197-XX) ; Bruno Anthony Marinho Mariano de Almeida (XXX.900.561-XX) ; Bruno Antonio de Paiva Ferreira (XXX.000.241-XX) ; Bruno Cesar Nunes Gomes (XXX.240.839-XX) ; Bruno Daniel Bortoleto (XXX.837.678-XX) ; Bruno Guimaraes do Rosario (XXX.444.497-XX) ; Bruno Henrique Machado (XXX.383.308-XX) ; Bruno Leal Viveiros Vieira (XXX.586.677-XX) ; Bruno Luiz Avelino Cardoso (XXX.421.693-XX) ; Bruno Mendes Medeiros (XXX.810.967-XX) ; Bruno Mendes da Silva Neto (XXX.137.637-XX) ; Bruno Millere Pansiere (XXX.862.097-XX) ; Bruno Pereira de Souza (XXX.861.545-XX) ; Bruno Rodrigues Russo (XXX.199.492-XX) ; Bruno de Almeida Dias (XXX.475.106-XX) ; Caline Mendes de Araujo (XXX.606.654-XX) ; Camila Juliano Salvador Rodrigues (XXX.241.660-XX) ; Camila Libanori Bernardino (XXX.050.658-XX) ; Camila Silva de Abreu (XXX.818.965-XX) ; Carine Gurunga de Matos (XXX.832.705-XX) ; Carla Roberta de Souza Mattos (XXX.014.278-XX) ; Carlos Alberto Seifert Junior (XXX.088.769-XX) ; Carlos Alberto Seifert Junior (XXX.088.769-XX) ; Carlos Alberto Tomatis Loth (XXX.575.120-XX) ; Carlos Alberto de Oliveira Junior (XXX.526.412-XX) ; Carlos Augusto Barros Nascimento (XXX.811.563-XX) ; Carlos Henrique Hernandorena Viegas (XXX.216.530-XX) ; Carlos Tadeu Bonfim (XXX.060.328-XX) ; Carolina Cavalcanti Falcao (XXX.386.454-XX) ; Carolina Grillo Pereira (XXX.655.707-XX) ; Carolina Nunes Liberal (XXX.120.124-XX) ; Carolina Reinbrecht Bernini (XXX.947.620-XX) ; Catherine Costa Oliveira da Silva (XXX.703.077-XX) ; Cecilia Telma Alves Pontes de Queiroz (XXX.312.574-XX) ; Cesar Amadeu Camileti Grillo (XXX.271.087-XX) ; Charles de Ornelas Brum (XXX.843.320-XX) ; Cibelle Christine Brito Ferreira (XXX.150.711-XX) ; Cintia Corte Real Rodrigues (XXX.581.210-XX) ; Cintia da Conceicao Goncalves (XXX.047.576-XX) ; Clarissa Resende Correa (XXX.498.860-XX) ; Claudia Cesar Batista Juliao (XXX.827.544-XX) ; Claudia Loureiro Kunsch (XXX.089.367-XX) ; Claudio Alexssandro Barbosa dos Passos Bisof (XXX.775.488-XX) ; Claudio Cezar de Franca (XXX.911.148-XX) ; Claudio Compiani (XXX.962.368-XX) ; Claudio Dias dos Santos (XXX.745.927-XX) ; Claudio Eduardo Oliveira (XXX.009.221-XX) ; Clelio Ricardo Tavares Junior (XXX.229.168-XX) ; Cleudison Gabriel Nascimento da Silva (XXX.014.452-XX) ; Cleusa Vogel Ely (XXX.591.280-XX) ; Cristiane Leite da Mota Almeida (XXX.109.208-XX) ; Cristiane Rodrigues Magalhaes (XXX.661.087-XX) ; Cristiano Campelo Sodre (XXX.031.817-XX) ; Cristina Paludo Santos (XXX.428.900-XX) ; Cristina Stenert Maltchik Garcia (XXX.646.570-XX) ; Daniel Carvalho Cisneiros Silva (XXX.707.244-XX) ; Daniel Goncalves da Silva (XXX.794.968-XX) ; Daniel Pinheiro Caetano Damasceno (XXX.339.997-XX) ; Daniel Rosado Cabral Rubira (XXX.502.508-XX) ; Daniel Willemam Trindade (XXX.565.577-XX) ; Daniela da Silva Dias (XXX.514.307-XX) ; Daniela da Silva Viana (XXX.460.994-XX) ; Danieli Veleda Moura (XXX.353.030-XX) ; Daniell Soares Cavalcanti Vieira (XXX.245.082-XX) ; Danielle Dutra Neitzel (XXX.724.747-XX) ; Danilo Andrade Borges (XXX.470.941-XX) ; Danilo Barreto Filho (XXX.167.530-XX) ; Danilo Costa Luiz (XXX.770.435-XX) ; Danilo Ferreira Maia (XXX.707.536-XX) ; Darlan Silveira Marum (XXX.132.596-XX) ; Davi Goncalves Simoes (XXX.708.021-XX) ; David Barros de Oliveira Junior (XXX.107.142-XX) ; Debora Clarisse Paiva Silva (XXX.581.534-XX) ; Debora Louzada de Araujo Baldassini (XXX.205.267-XX) ; Debora Marilia Hauenstein (XXX.909.970-XX) ; Debora Mascarenhas Bielohoubek (XXX.379.338-XX) ; Debora Oliveira Antunha Garcia (XXX.927.898-XX) ; Debora Pez Jaeschke (XXX.305.100-XX) ; Debora Piovesan de Moraes (XXX.932.920-XX) ; Deciane Pintanela de Carvalho (XXX.168.100-XX) ; Demetrius Goncalves Aguiar (XXX.921.367-XX) ; Denis Alves Nogueira (XXX.196.627-XX) ; Denise Maues de Oliveira Lobato (XXX.210.102-XX) ; Denise Meller Losekann (XXX.676.540-XX) ; Desiree D Avila dos Santos (XXX.709.867-XX) ; Deveson Bueno Dias (XXX.616.277-XX) ; Diago Felipe de Barros Coutinho (XXX.274.064-XX) ; Diego Crespo Diogo (XXX.052.177-XX) ; Diego Franco Oliveira (XXX.341.218-XX) ; Diego Pontes Goncalves (XXX.680.437-XX) ; Diego da Costa Vitorino (XXX.818.338-XX) ; Dimas de Paula Ferreira (XXX.303.507-XX) ; Diogenildo Gripp Diogo (XXX.937.557-XX) ; Diogo Ferreira da Silva (XXX.574.187-XX) ; Disraelli Baia da Silva (XXX.057.522-XX) ; Djonathan Castelo Eronides de Lima (XXX.194.452-XX) ; Douglas Frankilim (XXX.172.058-XX) ; Douglas Jesus de Souza (XXX.417.978-XX) ; Douglas Nunes Oliveira (XXX.329.988-XX) ; Ed Carlos do Carmo Dias (XXX.904.038-XX) ; Ederson Bosque Dias (XXX.031.265-XX) ; Ediana dos Santos Silva (XXX.478.982-XX) ; Edilene Batista Santos (XXX.732.007-XX) ; Edileusa Maria Luciano (XXX.784.108-XX) ; Edmar Pinho Carpes (XXX.915.557-XX) ; Edsergio Mafra de Castro (XXX.308.202-XX) ; Edson Nascimento do Prado (XXX.203.808-XX) ; Edson Uilham de Castro Araujo (XXX.700.790-XX) ; Edson da Rocha e Silva (XXX.517.882-XX) ; Eduardo Ribeiro Albuquerque (XXX.218.220-XX) ; Eduardo Siqueira Fernandes (XXX.675.546-XX) ; Eduardo de Barros Coelho Bicca (XXX.417.530-XX) ; Edymar Patryk Madureira (XXX.700.526-XX) ; Elaine Borges da Silva Sueth (XXX.342.507-XX) ; Elaine Cristina Pereira (XXX.141.868-XX) ; Elaine Cristina Rodrigues Aguiar (XXX.977.531-XX) ; Elaine Leite Costa (XXX.788.641-XX) ; Eliakim Francisco Alcantara dos Santos (XXX.058.823-XX) ; Eliane Aparecida Rotili (XXX.357.800-XX) ; Elias Ad Vincula Almeida (XXX.950.772-XX) ; Elias Evangelista Gomes (XXX.623.406-XX) ; Elidiane de Santana Soares (XXX.142.202-XX) ; Eliseu Goncalves de Souza (XXX.800.668-XX) ; Elizabeth Matos Ribeiro (XXX.024.837-XX) ; Elizama do Nascimento Oliveira Campos (XXX.002.237-XX) ; Elton Jorge Rosa Nascimento (XXX.458.792-XX) ; Emanuela Suassuna de Araujo (XXX.124.454-XX) ; Emerson Leon Alves Pacheco (XXX.408.961-XX) ; Emerson Tadeu Bento (XXX.199.288-XX) ; Emilene Rita Pimentel da Silva Pereira (XXX.989.346-XX) ; Emille Christie Santana Gomes (XXX.322.421-XX) ; Eric Komiyama Aoki (XXX.466.238-XX) ; Erielem Araujo do Nascimento (XXX.425.224-XX) ; Estela Mari Santos Simoes da Silva (XXX.382.440-XX) ; Evandro Eduardo Rangel Fernandes (XXX.950.707-XX) ; Evandro Jose Pinho da Silva (XXX.496.472-XX) ; Evandro Sarrazin da Costa (XXX.681.342-XX) ; Evanou Sousa de Queiroz (XXX.580.713-XX) ; Evellyn Cristina Alcantara Leal (XXX.300.948-XX) ; Everton Cairo Lima Dias (XXX.968.812-XX) ; Everton dos Santos Pinheiro (XXX.034.412-XX) ; Fabiana Bugs Antocheviz (XXX.031.030-XX) ; Fabiana Gimenez Leme Navarro (XXX.257.378-XX) ; Fabio Almeida Morais (XXX.804.590-XX) ; Fabio Beraldo Fernandes (XXX.629.882-XX) ; Fabio Rodrigues (XXX.783.009-XX) ; Fabiola Damasceno de Lourdes (XXX.607.157-XX) ; Fabiula Damascena Luz Cardoso (XXX.551.132-XX) ; Fabricio Deuzeman Pereira de Souza (XXX.849.994-XX) ; Felipe Franz Wienke (XXX.011.950-XX) ; Felipe Froz Martins (XXX.148.042-XX) ; Felipe Nobrega Ferreira (XXX.534.630-XX) ; Felipe Rodrigues do Amaral (XXX.766.878-XX) ; Felipe da Costa de Lorenzi (XXX.714.560-XX) ; Fernanda Araujo Pimentel Peres (XXX.322.770-XX) ; Fernanda Campos Alencar Oldoni (XXX.508.714-XX) ; Fernanda Falquer da Silva Gomes (XXX.277.317-XX) ; Fernanda Oliveira da Silva (XXX.397.177-XX) ; Fernanda Ortins Silva (XXX.135.996-XX) ; Fernanda Patricia Pontes (XXX.249.407-XX) ; Fernanda Saccomori (XXX.290.730-XX) ; Fernanda Tarouco Goncalves (XXX.661.810-XX) ; Fernanda Valeria Martanenco (XXX.481.168-XX) ; Fernando Aparecido Marques (XXX.921.508-XX) ; Fernando Entringer Moreira (XXX.187.777-XX) ; Fernando Fernandes Giacomini (XXX.536.220-XX) ; Fernando Ferreira da Silva (XXX.983.591-XX) ; Fernando Francisco Moreira Lima (XXX.196.328-XX) ; Fernando Rodrigo Pontes (XXX.355.277-XX) ; Fernando de Luiz Brito Vianna (XXX.547.798-XX) ; Fillipi Ribeiro Rocha (XXX.602.457-XX) ; Flaudil Alves da Rocha Conceicao (XXX.696.812-XX) ; Flavia Saracol Vignol (XXX.920.700-XX) ; Flavia de Faria Calvo Moreira (XXX.194.698-XX) ; Flavio Domingos (XXX.465.737-XX) ; Flavio Marcilio Moura da Cruz (XXX.293.911-XX) ; Franciele Rusch Konig (XXX.000.010-XX) ; Franciney dos Santos Alves (XXX.808.092-XX) ; Francione Rodrigues Pinheiro Pereira (XXX.320.521-XX) ; Francisco Erilson Freire de Oliveira (XXX.622.023-XX) ; Francisco Gilberto Alencar Coelho (XXX.333.573-XX) ; Francisco Jose da Luz (XXX.265.733-XX) ; Francisco Samuel Oliveira Silva (XXX.553.022-XX) ; Francislanne Sepulveda de Souza (XXX.548.917-XX) ; Francivan Souza Brito (XXX.524.272-XX) ; Frederico Guerreiro Martins Gouveia (XXX.119.748-XX) ; Frederico Muylaert Margem (XXX.693.667-XX) ; Fredson Leal de Castro Carvalho (XXX.216.401-XX) ; Gabriel Antonio Ribeiro Souza (XXX.420.181-XX) ; Gabriel Felipe Santana da Silva (XXX.619.754-XX) ; Gabriel Luan Paixao Mota (XXX.557.683-XX) ; Gabriela Cruz Aguiar (XXX.321.547-XX) ; Gabriela Farias da Silva (XXX.435.940-XX) ; Gabriella Duarte Soares Vieira (XXX.533.842-XX) ; Gean Xavier Prates (XXX.453.878-XX) ; Geiser Chalco Challco (XXX.285.598-XX) ; Geniel Clebio Dias Castro (XXX.159.451-XX) ; Geoge Carlos Vieira da Silva (XXX.221.824-XX) ; George Allinsson Leite Silva Vilela (XXX.844.572-XX) ; Geraldo Jose Pecanha Mothe (XXX.105.027-XX) ; Germano Ehlert Pollnow (XXX.008.460-XX) ; Gerry Adriano Monte (XXX.086.258-XX) ; Gerson da Silva Nogueira Junior (XXX.921.222-XX) ; Gidiani de Lima Ferreira (XXX.701.997-XX) ; Gilmar Lino de Souza (XXX.228.436-XX) ; Gisele Schlotefeldt Siniak (XXX.134.000-XX) ; Giselle Ferreira Borges (XXX.311.157-XX) ; Gisleine Aparecida da Silva (XXX.839.308-XX) ; Giuliana Maria de Souza Andrade (XXX.474.984-XX) ; Glauber Matteis Gadelha (XXX.589.778-XX) ; Glinia Cardoso Nascimento (XXX.474.303-XX) ; Greison Moreira de Souza (XXX.172.071-XX) ; Guilherme Nunes Lucena (XXX.675.981-XX) ; Gustavo Castanheira Borges de Oliveira (XXX.363.356-XX) ; Gustavo Freire Borges (XXX.464.478-XX) ; Gustavo Gomes Siqueira da Rocha (XXX.742.537-XX) ; Gustavo Henrique Carretero (XXX.021.818-XX) ; Gustavo Loureiro Herzog (XXX.709.127-XX) ; Handyara Aparecida Soares da Rocha (XXX.871.137-XX) ; Healley Ardasse Monteiro (XXX.467.802-XX) ; Hebert Jose de Jesus (XXX.205.367-XX) ; Helder Noze de Barros (XXX.169.348-XX) ; Helenilson de Oliveira Francelino (XXX.941.443-XX) ; Henrique Engelhardt (XXX.429.037-XX) ; Henrique Patriota Alves (XXX.447.564-XX) ; Henrique da Silva Sales Vaz Pinto (XXX.797.368-XX) ; Herlon Rodrigues Elias (XXX.953.317-XX) ; Hernandes Moraes de Abreu (XXX.903.511-XX) ; Heronilton Mendes de Lira (XXX.959.804-XX) ; Heruza Einsfeld Zogbi (XXX.590.860-XX) ; Hingerweiss Vieira do Nascimento (XXX.298.967-XX) ; Hyllo Tallyno Gomes Silveira (XXX.848.214-XX) ; Igor Prado Borges de Oliveira (XXX.044.103-XX) ; Ingrid Furtado Raiol (XXX.134.292-XX) ; Iolanda Aparecida de Morais (XXX.181.588-XX) ; Isabel Dianes dos Santos (XXX.783.474-XX) ; Isabel Joana Bottamedi Nunes (XXX.693.819-XX) ; Isabel de Amorim Castro (XXX.352.832-XX) ; Isabele Batista Mitozo (XXX.379.363-XX) ; Ismael Francisco de Lima da Silva (XXX.241.058-XX) ; Ismael Miranda Alves (XXX.366.113-XX) ; Ithana Grasciela Macedo Barbosa (XXX.275.595-XX) ; Ivanei Silva Leal (XXX.986.015-XX) ; Izabel Cristina da Rosa (XXX.631.060-XX) ; Izanna Silva Cardoso Dutra (XXX.703.947-XX) ; Jacqueline Lyra Ropke (XXX.446.237-XX) ; Jamerson Costa da Silva (XXX.914.174-XX) ; James Xavier dos Santos (XXX.676.324-XX) ; Jamilla Monteiro Sarkis (XXX.393.526-XX) ; Jana Rossato Goncalves (XXX.626.300-XX) ; Janete Teresinha Reis (XXX.736.480-XX) ; Janie Kiszewski Pacheco (XXX.866.700-XX) ; Janilson Pereira Trarbach (XXX.972.337-XX) ; Jaqueline Pereira da Silva (XXX.424.434-XX) ; Jasmine Andrade Sanz (XXX.570.847-XX) ; Jefferson Goncalves de Amorim (XXX.645.644-XX) ; Jefferson Rocha da Silva (XXX.328.281-XX) ; Jeiel Sousa Brito (XXX.674.633-XX) ; Jessica Maria Grassi (XXX.868.290-XX) ; Jessica Mirim de Zoppa Bertelli (XXX.230.138-XX) ; Jessica Souza Fagundes (XXX.026.850-XX) ; Jhulyan Bueno Gabriel de Andrade (XXX.290.987-XX) ; Joabe Cardoso Nunes da Silva (XXX.831.341-XX) ; Joabe da Silva Costa (XXX.567.992-XX) ; Joana Fernandes de Almeida e Silva (XXX.544.341-XX) ; Joao Arnaldo Carvalho (XXX.363.648-XX) ; Joao Bosco Buzatto Santos (XXX.384.827-XX) ; Joao Carlos Centurion Rodrigues Cabral (XXX.865.320-XX) ; Joao Carlos Moreno de Sousa (XXX.612.961-XX) ; Joao Gabriel Alves da Costa (XXX.175.333-XX) ; Joao Henrique Franca Junior (XXX.093.127-XX) ; Joao Henrique Galvao (XXX.660.348-XX) ; Joao Marcos Rodrigues Carvalho (XXX.380.132-XX) ; Joao Navarro Neto (XXX.891.628-XX) ; Joao Paullo Sousa Aragao (XXX.759.154-XX) ; Joao Paulo Brito Dias (XXX.309.497-XX) ; Joao Paulo Silva de Miranda Limenzo (XXX.448.717-XX) ; Joao Paulo de Oliveira Santos (XXX.465.604-XX) ; Joao Victor Caixeta Primo (XXX.350.476-XX) ; Joel Araujo Machado (XXX.581.802-XX) ; Joel Everton Souza Sacramento (XXX.459.732-XX) ; Joemar Dessaune Filho (XXX.978.077-XX) ; Joice Chaves Marques (XXX.603.090-XX) ; Joice Cristina Goulart Ventura de Barros (XXX.454.478-XX) ; Jorcy de Oliveira Filho (XXX.426.157-XX) ; Jordana Gabriela Fernandes (XXX.429.256-XX) ; Jordane Fernandes Alves (XXX.597.180-XX) ; Jorge Luis Costa Junior (XXX.933.107-XX) ; Jorge Luiz Lacerda de Queiroz (XXX.358.174-XX) ; Jorge Luiz Saes Bandeira (XXX.238.960-XX) ; Jorge Saturnino de Souza (XXX.164.242-XX) ; Joscineia Kelli Clippel Suano (XXX.202.087-XX) ; Jose Arilton Lima Junior (XXX.387.097-XX) ; Jose Costa Pantoja (XXX.256.182-XX) ; Jose Dorval Goncalves Filho (XXX.209.170-XX) ; Jose Maria Loureiro de Castro (XXX.167.547-XX) ; Jose Ribamar de Souza Junior (XXX.839.942-XX) ; Jose Roberto Lopes da Silva (XXX.383.094-XX) ; Jose Tavares de Araujo Filho (XXX.010.693-XX) ; Jose Welington Nunes de Sousa (XXX.201.803-XX) ; Jose de Arimateia Alves Vieira Filho (XXX.839.493-XX) ; Jose de Ribamar Silva Oliveira (XXX.595.203-XX) ; Joseane Pereira Prado (XXX.998.835-XX) ; Josef de Aquino Peruck (XXX.525.599-XX) ; Josefa Tamires Carvalho Teles (XXX.552.455-XX) ; Joselda Viana dos Santos (XXX.171.627-XX) ; Josineia Fabres (XXX.270.797-XX) ; Jovana Andrade Leal Moreira (XXX.788.911-XX) ; Julia Trugilio Lopes (XXX.199.973-XX) ; Juliana Calage Quevedo (XXX.225.850-XX) ; Juliana Chagas Ribeiro (XXX.883.847-XX) ; Juliana Ferreira da Silva (XXX.453.580-XX) ; Juliana Maria de Paula (XXX.989.221-XX) ; Juliana Tomie Neres Iwashita Piona (XXX.789.301-XX) ; Juliana de Almeida Costa (XXX.118.547-XX) ; Juliane Farias Medeiros (XXX.903.480-XX) ; Juliane de Barros Coutinho (XXX.945.024-XX) ; Julianna de Lourdes Santos da Trindade (XXX.257.894-XX) ; Juliano Antonio Fernandes de Luna (XXX.859.844-XX) ; Juliano Carvalho Ramos (XXX.430.428-XX) ; Juliano dos Santos Becho (XXX.823.986-XX) ; Karen Cristina Montrezol (XXX.099.099-XX) ; Karine Aparecida Peixoto Ferraz (XXX.318.086-XX) ; Karine Paula Reichert (XXX.061.170-XX) ; Karinne Wendy Santos de Menezes (XXX.863.353-XX) ; Katrinne Tavares Ferreira (XXX.662.782-XX) ; Kellen Kiara Barros Milhomens (XXX.193.901-XX) ; Laercio de Jesus Goncalves (XXX.260.907-XX) ; Lais Brito Cangussu (XXX.889.506-XX) ; Larine Kupski (XXX.766.310-XX) ; Laudimar Jose dos Santos Luciano (XXX.912.797-XX) ; Lauren Zambom Carioca Fabri (XXX.468.567-XX) ; Lauro Gomes (XXX.804.180-XX) ; Lauro Miranda Demenech (XXX.676.930-XX) ; Layany Furtado Barros (XXX.970.781-XX) ; Lazaro Souza Santos (XXX.061.100-XX) ; Leandro Jose de Andrade Filho (XXX.477.758-XX) ; Leandro Jose de Oliveira Boaventura (XXX.564.076-XX) ; Leandro Pedrini Seschini (XXX.790.107-XX) ; Leandro Ribeiro do Amaral (XXX.134.048-XX) ; Leandro Takeo Koga (XXX.074.358-XX) ; Leandro de Paula Dantas (XXX.753.246-XX) ; Leila Aparecida Pereira Cabral Guimaraes da Fonseca (XXX.437.627-XX) ; Leonardo Barreto Gomes (XXX.204.377-XX) ; Leonardo Jose da Costa (XXX.955.988-XX) ; Leonardo Maciel Faisca (XXX.928.097-XX) ; Leonardo Nascimento Rodrigues (XXX.273.257-XX) ; Leonardo Oliveira Silva (XXX.911.801-XX) ; Leonardo Regazzo Lopes Garcia (XXX.929.398-XX) ; Leonardo Sanchez Leao de Oliveira (XXX.075.582-XX) ; Leonel dos Santos Silveira (XXX.610.960-XX) ; Leticia Abade Araujo Vieira (XXX.977.386-XX) ; Leticia Yun Ho (XXX.095.028-XX) ; Leticia da Costa e Silva (XXX.801.262-XX) ; Lidiane da Silveira Coelho (XXX.121.698-XX) ; Lilha Maria Barbosa dos Santos (XXX.277.447-XX) ; Lilian Alves Schmitt (XXX.789.200-XX) ; Lilian Cristina Rezende (XXX.542.276-XX) ; Lilian Panachuk de Sa (XXX.888.386-XX) ; Liliana Vignoli de Salvo Souza (XXX.764.377-XX) ; Lillian Goncalves Baptista (XXX.209.330-XX) ; Liria Lis Cabral (XXX.979.818-XX) ; Livia Linhares de Brito (XXX.796.601-XX) ; Livia Tiemi Yahagi Rego Goncalves (XXX.036.132-XX) ; Loulou Hibrahim Elias (XXX.926.366-XX) ; Lourival Rodrigo Vilas Boas Sanches Sanches (XXX.145.848-XX) ; Luan Estrela Pietro (XXX.334.448-XX) ; Luana Carvalho Batista (XXX.600.097-XX) ; Luana Vetori dos Santos (XXX.476.288-XX) ; Lucas Goncalves Ramos (XXX.234.877-XX) ; Lucas Machado dos Santos (XXX.895.428-XX) ; Lucas Martinelli (XXX.934.538-XX) ; Lucas Silva Figueiredo (XXX.529.214-XX) ; Luciana de Paula Lima Gazzola (XXX.991.266-XX) ; Luciane Janice Venturini da Silva (XXX.768.280-XX) ; Luciano Fernandes de Magalhaes (XXX.793.056-XX) ; Luciano Lopes da Silva (XXX.794.030-XX) ; Luciano Pereira dos Santos Junior (XXX.842.554-XX) ; Luis Eduardo Martins (XXX.889.408-XX) ; Luis Eduardo Vieira Pinto (XXX.000.168-XX) ; Luis Fernando Fernandes Pimentel (XXX.488.147-XX) ; Luis Gustavo Lopes (XXX.209.197-XX) ; Luis Gustavo Rosadas Campos (XXX.045.697-XX) ; Luis Henrique da Costa Bezerra (XXX.481.978-XX) ; Luiz Antonio Amaral Leitao (XXX.215.601-XX) ; Luiz Eduardo Granado Cardoso (XXX.209.857-XX) ; Luiz Felipe Vaz Ferry (XXX.729.241-XX) ; Luiz Henrique Jorge Machado (XXX.272.766-XX) ; Luiz Phillipe Mota Pessanha (XXX.356.077-XX) ; Luiz Raimundo Campos da Silva e Cunha Junior (XXX.058.042-XX) ; Luiz Ricardo Ferreira Alves (XXX.403.256-XX) ; Luiza Fernandes Neto (XXX.489.377-XX) ; Lumara Maria Antonio (XXX.801.233-XX) ; Lunalva Aurelio Pedroso Sallet (XXX.786.810-XX) ; Magno Luiz Tavares Bessa (XXX.526.807-XX) ; Maicon Teles do Amaral (XXX.764.810-XX) ; Maira Nunes Piveta (XXX.644.940-XX) ; Mairon Subtil de Faria Moneche (XXX.865.487-XX) ; Manoel Verissimo de Souza (XXX.723.358-XX) ; Marcelo Alves de Souza (XXX.807.956-XX) ; Marcelo Antonio da Versa (XXX.562.249-XX) ; Marcelo Augusto Assuncao Chagas (XXX.459.032-XX) ; Marcelo Felipe Alves do Nascimento (XXX.701.347-XX) ; Marcelo Geraldo Alves Junior (XXX.220.656-XX) ; Marcelo Kenji Toriyama (XXX.912.188-XX) ; Marcelo Monteiro de Souza (XXX.966.547-XX) ; Marcelo Paixao Miranda (XXX.258.572-XX) ; Marcelo Soares Abreu Lopez (XXX.225.674-XX) ; Marcelo Vidigal Rocha (XXX.933.297-XX) ; Marcio Silva de Souza (XXX.882.392-XX) ; Marconis Mauro Bridi (XXX.044.947-XX) ; Marcony Messias Soares de Carvalho (XXX.078.191-XX) ; Marcos Alexandre Queiroz (XXX.225.207-XX) ; Marcos Andre Mendes da Silva (XXX.664.039-XX) ; Marcos Antonio Lorenzetti (XXX.580.287-XX) ; Marcos Florencio Marques (XXX.514.164-XX) ; Marcos George Magalhaes Moreno Filho (XXX.008.134-XX) ; Marcos Mesquita Damasceno (XXX.529.736-XX) ; Marcos Venicios Correa de Sousa (XXX.411.122-XX) ; Marcos Vinicius Pizzuti Nascimento (XXX.008.940-XX) ; Marcus Vinicius Oliveira Carvalho (XXX.976.303-XX) ; Marcus Vinicius Silva Leite (XXX.598.117-XX) ; Marcus Vinicius da Gama Marques (XXX.672.452-XX) ; Maria Dolores Raimundo Oliveira (XXX.585.158-XX) ; Maria Gabriela da Conceicao (XXX.551.094-XX) ; Maria Geiciane Mota Teixeira (XXX.577.613-XX) ; Maria Helena Pinheiro (XXX.917.588-XX) ; Maria Rachel Luiz Freitas Rangel (XXX.348.687-XX) ; Maria de Jesus Alves da Costa (XXX.928.083-XX) ; Mariana Freitas Silva (XXX.210.746-XX) ; Mariana Lima Garcia (XXX.681.830-XX) ; Mariele da Silva Hernandez (XXX.391.190-XX) ; Marina Gris da Silva (XXX.738.300-XX) ; Marina Pereira Penteado (XXX.338.140-XX) ; Marina Soares Mota (XXX.806.630-XX) ; Mario Afonso Gomes da Silva (XXX.853.342-XX) ; Mario Roberto Bonzano Comper (XXX.759.107-XX) ; Marlon Thiago Franca Lima (XXX.872.672-XX) ; Martha Melo Carvalho (XXX.301.941-XX) ; Mateus Henrique Rocha (XXX.996.268-XX) ; Mateus Melo da Silva (XXX.485.265-XX) ; Matheus Felipe Fonseca Goncalves (XXX.838.116-XX) ; Matheus Gularte Tavares (XXX.812.030-XX) ; Matheus Junker Assumpcao (XXX.080.728-XX) ; Matheus Rodrigues Arruda (XXX.457.227-XX) ; Mauri Pereira da Silva (XXX.096.114-XX) ; Mauricio Coelho Vilarinho (XXX.844.737-XX) ; Mauricio Dias Schneider (XXX.471.420-XX) ; Mauricio Ottoni Santana (XXX.670.107-XX) ; Mauricio Ricardo de Melo Cogo (XXX.191.470-XX) ; Mauricio Shimabukuro (XXX.360.928-XX) ; Mauro Buemo Pozzobom (XXX.803.430-XX) ; Mauro Cezar Freitas Moi (XXX.654.032-XX) ; Melisandra das Gracas Martins (XXX.681.692-XX) ; Mercia Helena da Silva Leite (XXX.026.884-XX) ; Michael Gomes Fontes (XXX.721.697-XX) ; Michael Guedes da Silva (XXX.593.254-XX) ; Michelle da Silveira Chapacais Szewczyk (XXX.759.290-XX) ; Michelli Barbosa Batista (XXX.646.267-XX) ; Milene Vieira Figueira (XXX.547.530-XX) ; Milton Fernandes Borges Neto (XXX.774.627-XX) ; Moizes da Silva Melo (XXX.031.734-XX) ; Mozart Augusto Mariano Machado (XXX.505.891-XX) ; Muriel Bulsing de Oliveira (XXX.011.580-XX) ; Nadia Mariana Gomes Goncalves (XXX.408.886-XX) ; Naiara Ribeiro Gomes (XXX.326.838-XX) ; Natalia Nogueira Monteiro (XXX.678.727-XX) ; Natalia do Couto Abreu (XXX.919.592-XX) ; Natassia Pena Leite (XXX.815.978-XX) ; Nathalia Olegario da Costa (XXX.047.398-XX) ; Nathalia de Morais Afonso Ferreira (XXX.183.784-XX) ; Nauro da Silveira Junior (XXX.827.360-XX) ; Nayara Brandao Marques (XXX.135.362-XX) ; Neilson Angelo Goncalves Batista (XXX.992.614-XX) ; Neilton Carvalho Oliveira (XXX.487.298-XX) ; Nelson Dias dos Santos (XXX.471.037-XX) ; Nilza Aparecida Goncalves Figueiredo (XXX.822.730-XX) ; Oberdan Miguel Rodrigues de Souza (XXX.886.367-XX) ; Odair Jose Cesar Rangel (XXX.826.557-XX) ; Olavo da Costa Leite (XXX.064.531-XX) ; Olivia Aparecida Silva (XXX.602.301-XX) ; Otavio de Oliveira Castelane (XXX.629.406-XX) ; Ottavio de Azevedo Oliveira Rodrigues (XXX.279.307-XX) ; Otto Barcellos Rangel Junior (XXX.775.057-XX) ; Pablo Andrei Nogara (XXX.981.890-XX) ; Pablo Lopes Mesquita (XXX.127.210-XX) ; Passio Roberto do Carmo Filho (XXX.911.091-XX) ; Patricia Bettcher Martins (XXX.674.717-XX) ; Patricia Dias Moraes (XXX.436.447-XX) ; Patricia Maria de Santana (XXX.327.178-XX) ; Patricia Nihari Arantes (XXX.812.568-XX) ; Paula Cristina Rodolfo de Lima (XXX.970.434-XX) ; Paula Eveline da Silva dos Santos (XXX.999.877-XX) ; Paula Piedade Garcia (XXX.333.976-XX) ; Paula Rejane Lisboa da Rocha (XXX.198.044-XX) ; Paula Santos da Silva (XXX.677.290-XX) ; Paulo Bueno de Miranda Junior (XXX.238.758-XX) ; Paulo Oliveira de Senna (XXX.914.707-XX) ; Paulo Pires da Silva (XXX.860.098-XX) ; Paulo Rogerio Pimenta (XXX.214.538-XX) ; Pedro Cardoso Aspahan (XXX.037.516-XX) ; Pedro Fernandes Queiroz (XXX.234.162-XX) ; Pedro Henrique Silva Coutinho (XXX.769.295-XX) ; Pedro Henrique de Azevedo Cesario Silva (XXX.185.277-XX) ; Pedro Rafael Oliveira Pinto (XXX.610.437-XX) ; Pedro da Cruz Brum (XXX.342.690-XX) ; Pierre de Melo Teixeira (XXX.519.132-XX) ; Pietro Camacho Sartori (XXX.173.900-XX) ; Poliane Cristina Correa Rocha Zago (XXX.420.462-XX) ; Priscila Santos Araujo (XXX.106.607-XX) ; Priscila Schorr Porta (XXX.456.538-XX) ; Priscila Tessmer Scaglioni (XXX.157.670-XX) ; Rafael Adolfo (XXX.726.069-XX) ; Rafael Barasuol Mallmann (XXX.046.050-XX) ; Rafael Fernandes de Souza (XXX.371.821-XX) ; Rafael Gomes de Nadai (XXX.711.107-XX) ; Rafael Lima de Oliveira (XXX.312.237-XX) ; Rafael Maciel de Freitas (XXX.093.440-XX) ; Rafael Pinheiro Caetano Damasceno (XXX.525.607-XX) ; Rafael Pinto Granada (XXX.322.570-XX) ; Rafael Roberts Pereira (XXX.231.197-XX) ; Rafael Souza de La Costa (XXX.533.338-XX) ; Rafael Winter (XXX.884.630-XX) ; Rafaela Aires Tavares Santos (XXX.960.571-XX) ; Rafaela Barcelos de Carvalho (XXX.024.327-XX) ; Rafaela Morais Mendes (XXX.627.692-XX) ; Rafaela Sampaio Gomes (XXX.229.317-XX) ; Ramon Cesar Canto Martins (XXX.024.822-XX) ; Ranulfo Benedito de Paula Miranda (XXX.530.506-XX) ; Raphael Silva e Pires (XXX.469.006-XX) ; Raynna Ribeiro Marchioro (XXX.698.299-XX) ; Rayza Moura Neri dos Santos (XXX.471.914-XX) ; Regis Fontes Siqueira (XXX.710.357-XX) ; Reinaldo de Almeida Rosa (XXX.032.638-XX) ; Renan Goncalves Mendonca (XXX.540.267-XX) ; Renan Oliveira Nunes (XXX.371.933-XX) ; Renan Soares de Almeida (XXX.549.348-XX) ; Renata Laiz Ferreira Lemos de Vasconcelos (XXX.972.554-XX) ; Renata Piona de Sousa (XXX.125.267-XX) ; Renato Bezerra Herculano (XXX.834.707-XX) ; Renato Meira de Sousa Dutra (XXX.831.807-XX) ; Renato de Assis (XXX.717.716-XX) ; Renato de Souza Menezes (XXX.083.741-XX) ; Renato de Souza Veloso (XXX.402.553-XX) ; Renildo Jeronymo da Silva (XXX.366.947-XX) ; Renison Carlos Brilhante Ribeiro (XXX.939.592-XX) ; Reroldi Vinicius Pereira Monteiro (XXX.820.237-XX) ; Reury de Castro da Costa (XXX.716.392-XX) ; Rhoger Costa e Silva (XXX.791.307-XX) ; Ricardo Acosta Gotuzzo (XXX.618.000-XX) ; Ricardo Arthur Pereira Magalhaes (XXX.921.522-XX) ; Ricardo Balestreiro Nascimento (XXX.990.017-XX) ; Ricardo Carvalho Castro (XXX.068.937-XX) ; Ricardo Leandro de Faria (XXX.082.867-XX) ; Ricardo Lima Bravim (XXX.051.667-XX) ; Ricardo Nei de Araujo (XXX.630.802-XX) ; Ricardo Ribeiro do Prado (XXX.010.728-XX) ; Ricardo Vieira Rodrigues (XXX.460.720-XX) ; Richeliel Albert Rodrigues Silva (XXX.618.274-XX) ; Rigleia Caldeira Brant (XXX.373.257-XX) ; Rinaldo de Andrade Allocca (XXX.088.736-XX) ; Rita Adrieli Piani (XXX.789.420-XX) ; Rita Maria de Freitas Alcantara (XXX.612.618-XX) ; Roberta Assuncao Siqueira (XXX.605.817-XX) ; Roberto Carlos Zuccon (XXX.034.927-XX) ; Roberto Provazi Zanetta (XXX.443.118-XX) ; Robson Luiz de Souza (XXX.470.347-XX) ; Robson Mattos dos Santos (XXX.151.437-XX) ; Rodrigo Cambara Printes (XXX.917.600-XX) ; Rodrigo Cristofani (XXX.400.378-XX) ; Rodrigo Felipe Rodrigues do Carmo (XXX.896.164-XX) ; Rodrigo Lima Buarque Macedo (XXX.487.214-XX) ; Rodrigo Luis dos Santos (XXX.075.850-XX) ; Rodrigo Mendes Garces (XXX.565.513-XX) ; Rodrigo Pereira Brandemburg (XXX.068.687-XX) ; Rodrigo Raso (XXX.762.108-XX) ; Rodrigo Reis Favarin (XXX.894.070-XX) ; Rodrigo Rodrigues (XXX.319.550-XX) ; Rodrigo Romeiro (XXX.622.457-XX) ; Rodrigo Yannick Silva Souza (XXX.958.202-XX) ; Rodrigo do Nascimento Sidou (XXX.608.902-XX) ; Roger Bonello (XXX.710.798-XX) ; Roger Vasques Marques (XXX.275.860-XX) ; Rogerio Martins Conceicao (XXX.660.887-XX) ; Rolciane dos Santos Portella (XXX.432.050-XX) ; Romario Cosme da Silva (XXX.872.401-XX) ; Romulo Henrique Marmentini Vogt (XXX.480.102-XX) ; Romulo Jorge Barbosa da Silva (XXX.358.184-XX) ; Romulo de Freitas Sousa Santos (XXX.256.907-XX) ; Ronaldo Vasconcelos da Silva (XXX.980.791-XX) ; Ronalia Paulino Lessa (XXX.896.796-XX) ; Ronei Ferreira Silva (XXX.159.247-XX) ; Roni Hudson Kobi (XXX.502.897-XX) ; Ronilson dos Santos Silva (XXX.111.233-XX) ; Rosa Guiomar Scarcela (XXX.479.648-XX) ; Rosalina Yoshie Sacae (XXX.772.728-XX) ; Rosana dos Santos (XXX.673.660-XX) ; Rosani de Mattos Fernandes (XXX.273.390-XX) ; Rosemberg Serra Pereira (XXX.906.777-XX) ; Rosimara Andrea de Carvalho Teixeira (XXX.570.047-XX) ; Rosinez Fatima da Luz (XXX.443.930-XX) ; Roy Percy Tocto Guarniz (XXX.006.596-XX) ; Rute Mikaele Pacheco da Silva (XXX.764.644-XX) ; Sabas Tauany Nascimento dos Santos (XXX.750.961-XX) ; Sabrina Finatto Machado (XXX.128.520-XX) ; Sabrina Olimpio Caldas de Castro (XXX.612.196-XX) ; Samara Moco Azevedo (XXX.634.587-XX) ; Samarone Miguel Gomes (XXX.764.987-XX) ; Samuel Antonio Carvalho dos Santos (XXX.730.361-XX) ; Sandro Barbosa do Amaral (XXX.210.377-XX) ; Sandro Felipe Castro (XXX.297.927-XX) ; Sandro Ouriques Cardoso (XXX.149.790-XX) ; Sandro Pinto de Oliveira (XXX.568.018-XX) ; Saulo Filipe da Souza da Silva (XXX.618.724-XX) ; Sebastiao Alex da Rocha Pereira (XXX.588.267-XX) ; Sebastiao Gomes da Silva Junior (XXX.411.913-XX) ; Sergio Luis Violin (XXX.296.838-XX) ; Sergio Pinto de Oliveira Junior (XXX.031.886-XX) ; Sibele Santos Fernandes (XXX.446.070-XX) ; Sidiany Mendes Pimentel (XXX.231.401-XX) ; Sidney Simoes Rodrigues (XXX.243.347-XX) ; Sidney Soares de Sousa (XXX.955.111-XX) ; Silvana Maria Eloi Santos (XXX.528.606-XX) ; Silvestre Novak (XXX.858.070-XX) ; Silvio Cesar Rodrigues Diniz (XXX.193.554-XX) ; Simone Nunes Brandao (XXX.660.927-XX) ; Simone dos Santos Turon (XXX.953.938-XX) ; Sirlene Andrade de Lima (XXX.134.853-XX) ; Sirlene Barbosa de Souza (XXX.916.024-XX) ; Soilo Nunes dos Santos (XXX.332.210-XX) ; Sonia Cristina Costa (XXX.060.678-XX) ; Suzana Raquel Bisognin Zanon (XXX.680.490-XX) ; Sylvio de Jesus Pazzini Filho (XXX.837.217-XX) ; Taiani dos Santos de Toledo (XXX.501.830-XX) ; Tainara Machado Pinto (XXX.400.370-XX) ; Tais Faria de Alencar Chagas (XXX.722.117-XX) ; Talita Cristina Rocha (XXX.868.378-XX) ; Tamara Thalia Prolo (XXX.678.081-XX) ; Tanara da Silva Dicetti (XXX.501.480-XX) ; Tania Goncalves Ferreira (XXX.633.982-XX) ; Tania de Souza Correia (XXX.930.597-XX) ; Tanisse Paes Bovio Barcelos Cortes (XXX.325.517-XX) ; Tanize Goncalves da Silva (XXX.535.430-XX) ; Tassio Guerreiro Antunes Virginio (XXX.429.824-XX) ; Tatiana Segismundo da Silva (XXX.706.757-XX) ; Tatiane Carvalho Cerqueira (XXX.644.011-XX) ; Thais Alves de Sousa (XXX.053.978-XX) ; Thais Freitas Zenkner (XXX.274.733-XX) ; Theo Leao do Carmo (XXX.142.188-XX) ; Thiago Dickson Alves Borges da Silva (XXX.135.671-XX) ; Thiago Docimo dos Santos (XXX.492.362-XX) ; Thiago Ferreira dos Santos (XXX.990.154-XX) ; Thiago Jose de Jesus (XXX.230.388-XX) ; Thiago Ribeiro de Carvalho Tavares (XXX.456.356-XX) ; Thiago de Paula Braga (XXX.547.547-XX) ; Thom Bernardes Guyansque (XXX.653.697-XX) ; Thomas Albert da Guarda Novais (XXX.291.415-XX) ; Tiago Araujo de Paula Lima (XXX.617.544-XX) ; Tiago Firmino da Silva (XXX.970.807-XX) ; Tiago Fraga Ferrao (XXX.440.367-XX) ; Tiago Martins de Souza (XXX.582.182-XX) ; Tiago Teixeira Bernardo Juca (XXX.865.262-XX) ; Tiago Trindade de Miranda (XXX.574.062-XX) ; Tyrone de Almeida Alves Cristoforetti (XXX.687.717-XX) ; Uianes Luiz Rockenbach Biondo (XXX.080.660-XX) ; Valeria Pereira Minussi (XXX.257.410-XX) ; Valeria Reis Pereira (XXX.412.966-XX) ; Valesca Vargas Vieira (XXX.088.380-XX) ; Vanessa Andina Teixeira (XXX.120.700-XX) ; Vania Trugilo Rodrigues (XXX.489.330-XX) ; Veronica Ribeiro Ramos de Carvalho (XXX.664.367-XX) ; Vicente Carvalho Azevedo da Silveira (XXX.655.847-XX) ; Vicente Tavares Venturieri (XXX.395.592-XX) ; Victor Ferreira Nunez (XXX.102.870-XX) ; Victor Hugo Campos dos Reis (XXX.243.492-XX) ; Victor Hugo Santos Costa (XXX.057.661-XX) ; Victor Hugo do Nascimento Cruz (XXX.045.892-XX) ; Victor Hugo dos Reis Luz (XXX.768.168-XX) ; Victor Masashi Minami Sato (XXX.299.702-XX) ; Vinicius Edilberto Prinstrop (XXX.511.530-XX) ; Vinicius Martins dos Santos (XXX.292.197-XX) ; Vitor Ferreira Fialho de Araujo (XXX.779.178-XX) ; Vitor Laercio de Sa Leal Santos (XXX.616.601-XX) ; Vitor Lucas de Faria Pessoa (XXX.046.406-XX) ; Vitor Valls Franca (XXX.404.867-XX) ; Vitor de Andrade Coutinho (XXX.775.434-XX) ; Viviane Rangel Ribeiro Manhaes (XXX.800.607-XX) ; Viviane de Castro da Silva Louro (XXX.085.840-XX) ; Wagner Alexandre dos Santos Mansilha (XXX.493.068-XX) ; Waltermaria Helena da Luz (XXX.902.794-XX) ; Wanderson Eneas Nascimento (XXX.550.873-XX) ; Wanderson Thiago da Silva (XXX.096.848-XX) ; Welington Donizete Gonzaga (XXX.135.116-XX) ; Wellington Mota de Sousa (XXX.278.331-XX) ; Wellington Nogueira de Souza (XXX.735.461-XX) ; Wellington Ribeiro Barbosa (XXX.252.477-XX) ; Wellington Rodrigues de Matos (XXX.526.087-XX) ; Welliton Rogerio Barros Moraes (XXX.240.468-XX) ; Wellson Rosario Santos Dantas (XXX.778.521-XX) ; Wenderson Cardoso Rocha (XXX.011.097-XX) ; Weslane Maria Martim da Silva (XXX.508.904-XX) ; Weslleymberg da Silva Lisboa (XXX.894.387-XX) ; Weverton Garcia da Rosa (XXX.381.837-XX) ; Wilken Figueredo Matos (XXX.809.145-XX) ; William Cardoso Ferreira (XXX.007.122-XX) ; Wilson Pereira dos Santos (XXX.712.788-XX) ; Wivis Fabricio dos Santos Branches (XXX.629.752-XX) ; Yasmin Coelho de Andrade (XXX.009.037-XX) ; Yony dos Santos (XXX.569.974-XX) ; Yuri Dornelles Zebral (XXX.338.048-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A.; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia Docas do Espírito Santo; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.